Tribunal: TJSP
Processo: 1003566-60.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONTRATUAIS. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por autor que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONTRATUAIS. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por autor que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou cobrança indevida de R$ 540,93 referente a taxas incidentes sobre contrato de credenciamento de máquina de cartão, cuja utilização não ocorreu. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado sem produção de provas testemunhais e expedição de ofícios;
(ii) analisar a alegação de contestação genérica e a consequente aplicação dos efeitos da revelia e confissão;
(iii) avaliar a legalidade da cobrança das taxas contratuais e da negativação decorrente do débito impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve cerceamento de defesa, pois a questão discutida nos autos é essencialmente de direito e as provas constantes dos autos foram suficientes para o convencimento do juízo, dispensando a produção de prova testemunhal e a expedição de ofícios.
A contestação apresentada pela ré não é genérica, pois detalhou a existência do contrato de credenciamento e o inadimplemento do autor, afastando a aplicação dos efeitos da revelia e confissão.
A cobrança das taxas contratuais decorre do contrato regularmente firmado entre as partes, sendo irrelevante o fato de o autor não ter utilizado a máquina de cartão, pois os encargos estavam previstos contratualmente e são exigíveis pela disponibilização.
A negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes é legítima, uma vez comprovado o débito, não havendo ato ilícito que justifique a declaração de inexistência de débito ou a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.
A contestação que indica a existência do contrato e o inadimplemento da parte autora não pode ser considerada genérica, afastando-se a aplicação dos efeitos da revelia e confissão.
A cobrança de taxas contratuais em contrato de credenciamento de máquina de cartão é válida, ainda que o equipamento não tenha sido utilizado, pois são desde que prevista contratualmente.
A inscrição em cadastros de inadimplentes é legítima quando decorre de débito regularmente constituído, não configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, § 11; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1006999-37.2023.8.26.0004, Rel. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1005417-73.2021.8.26.0003, Rel. Virgilio de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2022.